Tribunal: TJDFT
Processo: 0733196-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCESSÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ATRASO NA CITAÇÃO. SÚMULA 160/STJ. NÃO APLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO CONSUMADA. DECISÃO REFORMADA.
1. O artigo 174, parágrafo único, I, do CTN estabelecia a citação do devedor na execução fiscal como a causa de interrupção da prescrição. Com a entrada em vigor da Lei Complementar no 118/2005, em 09/06/05, o marco interruptivo do prazo prescricional quinquenal para cobrança do crédito tributário passou a ser o despacho do juiz determinando a citação.
2. O STJ, em sede de recurso repetitivo (Tema 82), firmou a aplicação imediata do marco interruptivo da prescrição previsto pela LC no 118/05, ainda que ajuizada a execução fiscal antes da entrada em vigor da referida lei, porém, desde que o despacho que ordena a citação seja posterior a 09/06/05.
3. Na espécie, o despacho ordenando a citação é anterior à vigência da LC no 118/05. Logo, a interrupção da prescrição está condicionada à citação pessoal do devedor.
4. O feito permaneceu totalmente paralisado de julho de 2006 a agosto de 2019, sem qualquer manifestação do exequente, que não promoveu qualquer medida, por mais de 13 (treze) anos, para retomar o andamento do processo executório. Inaplicabilidade da súmula 160/STJ.
5. AGRAVO PROVIDO.